Tribunal: TJSP
Processo: 1503300-51.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ART. 311, § 2o, III). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria dos crimes bem demonstradas nos autos. Réu surpreendido conduzindo motocicleta produto de crime, com sinais identificadores adulterados (placa, motor e chassi), sem nada que o escusasse. Circunstâncias que demonstram que as condutas não foram pautadas na boa-fé.

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ART. 311, § 2o, III). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria dos crimes bem demonstradas nos autos. Réu surpreendido conduzindo motocicleta produto de crime, com sinais identificadores adulterados (placa, motor e chassi), sem nada que o escusasse. Circunstâncias que demonstram que as condutas não foram pautadas na boa-fé. Dolo bem evidenciado. Delitos que tutelam bens jurídicos distintos, sem relação de crime-meio e crime-fim entre si, não sendo o caso de aplicação do princípio da consunção. Por se tratar de delitos de espécies distintas, que decorrem de desígnios autônomos, o caso era de reconhecimento de concurso material entre as infrações ou, ainda que se considerasse que o cometimento dos crimes se deu mediante uma só ação, de concurso formal impróprio, com o somatório das penas em ambos os casos. Preservado, entretanto, o concurso formal próprio, à míngua de insurgência ministerial a respeito. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Base no mínimo legal, sem alterações nas fases seguintes. Aumento de 1/6 da pena corporal mais grave, em razão do concurso formal próprio. Penas pecuniárias somadas (CP, art. 72). Ausentes outros modificadores. 2. Regime inicial (aberto) bem aplicado. 3. Preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44), afigurou-se acertada a aplicação de penas alternativas, reduzindo-se, no entanto, o valor da prestação pecuniária para 2 (dois) salários mínimos, quantia suficiente para prevenção e reprovação dos delitos na espécie, sem perder de vista a situação financeira do apelante.
Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir o valor da prestação pecuniária para 2 (dois) salários mínimos